Tribunal: TJDFT
Processo: 0725678-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725678-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA CUNHA SOUZA AGRAVADO: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Andrea Cunha Souza Godoy contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de penhora do crédito da agravante referente à restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), a fim de que fosse garantida a satisfação do crédito exequendo, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “IV. Defiro, por sua vez, o pedido de penhora dos créditos da executada ANDREA CUNHA SOUZA - CPF: 488.299.271-04 provenientes da restituição de seu Imposto de Renda (id. 237317211), uma vez que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC), cumprindo consignar que eventual impenhorabilidade não pode ser inferida a priori, sendo ônus do devedor comprová-la dentro do prazo que legalmente lhe é concedido para tanto..” (id. no 237652145, processo de origem no 0727013-94.2019.8.07.0001) Nas razões recursais, a recorrente alega que os valores referentes à restituição do IRPF possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC. Afirma que a constrição judicial ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, pois compromete verbas destinadas à subsistência da parte executada. Ressalta que o crédito exequendo não possui natureza alimentar, sendo oriundo de contrato de fomento mercantil, o que inviabiliza eventual relativização da impenhorabilidade legal. Argumenta, ainda, que a medida é ilegal e desproporcional, razão pela qual deve ser suspensa. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o levantamento ou bloqueio da restituição do IRPF pertencente à agravante. No mérito, pugna pela revogação da penhora determinada, com reconhecimento da impenhorabilidade dos valores e condenação do agravado ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios. Preparo recolhido (id. no 73322033). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, trata-se de agravo interposto contra decisão que determinou a penhora de valores pertencentes à agravante, especificamente relativos à restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), para fins de satisfação de crédito oriundo de contrato de fomento mercantil. A agravante sustenta que tais valores seriam impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, uma vez que resultariam de desconto incidente sobre seus rendimentos salariais. No entanto, não foi apresentada prova efetiva da origem alimentar da verba, tampouco elementos que demonstrassem que sua constrição comprometeria a subsistência digna da devedora e de sua família. Não se reconhece, de forma automática, a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda, já que se trata de crédito resultante de pagamento excedente de tributo, sem vinculação imediata a verbas de caráter alimentar. Nessa linha, a mera origem salarial do valor tributado não transforma automaticamente a restituição em verba de caráter alimentar, sendo indispensável a comprovação concreta do risco à dignidade da parte executada para afastar a penhora. Nesse sentido, é plenamente aplicável o precedente do TJDFT no Acórdão 2000172, que julgou situação idêntica à presente: “A restituição do imposto de renda corresponde à devolução de tributo pago a maior e a existência de crédito a esse título não resulta na presunção de que a verba possui natureza alimentar. [...] Cabe ao devedor o ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. [...] Diante da ausência de provas concretas sobre a impenhorabilidade do valor restituído, e considerando a inexistência de outros bens penhoráveis, é legítima a constrição do montante para satisfação do crédito exequendo.”(TJDFT, Acórdão 2000172, 0707337-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 28/05/2025) A jurisprudência do STJ igualmente aponta no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias quando não houver demonstração de que a penhora comprometerá a subsistência do executado, conforme se depreende do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves. No caso concreto, a agravante não juntou qualquer documento comprobatório da origem salarial da restituição tributária nem demonstrou que a penhora compromete verba essencial à sua sobrevivência. Diante da ausência de demonstração mínima do periculum in mora e da presunção de legalidade da decisão de origem, não se justificam a suspensão da medida judicial nem a concessão da tutela recursal. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator